Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0740599-67.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO DOS SANTOS SERPA, VILMA DOS REIS PEREIRA EMBARGADO: EDI LOURENCO DA SILVA DECISÃO Os embargos de declaração dos apelantes-réus-reconvintes estão incluídos na 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (28/09 a 05/10). Em petição apresentada em 9/9/2022 (id. 39093842), os filhos da apelada-autora-reconvinda, Sra. Edi Lourenço da Silva, noticiam o falecimento da mãe em 7/9/2022 (id. 39093843), informam que ainda não há inventário em curso e pedem a sua habilitação nos autos para a sucessão processual. Os arts. 110, 313 e 689 do CPC dispõem quanto à sucessão pela morte do autor da ação: “Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...] II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. [...]” No processo em exame, constata-se que os peticionantes Adriana Lourenço da Silva, Rodrigo Lourenço da Silva e Ricardo Lourenço da Silva, todos maiores, eram os únicos filhos deixados pela Sra. Edi Lourenço da Silva, que era divorciada do genitor deles, Sr. Pedro Gabriel da Silva, conforme certidão de óbito (id. 39093843). De outro turno, como os herdeiros-peticionantes noticiam que ainda não há inventário em curso; requereram a sua habilitação nos autos para suceder a genitora e outorgaram procurações ao Dr. Jorge Cosmo de Andrade, OAB/DF 57.573, que já patrocinava a causa pela falecida autora, não há necessidade de suspensão do processo para regularização. Isso posto, defiro o pedido de sucessão processual formulado pelos herdeiros da autora falecida, Sra. Edi Lourenço da Silva. À Secretaria da 6a Turma Cível para retificar a autuação, a fim de que constem como embargados-apelados-autores Adriana Lourenço da Silva, Rodrigo Lourenço da Silva e Ricardo Lourenço da Silva, permanecendo como Advogado o Dr. Jorge Cosmo de Andrade, OAB/DF 57.573. Mantenham-se os embargos de declaração na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora